Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720267-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS VERAS DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DOS SANTOS VERAS DE ARAUJO contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível em que este Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao apelo do réu na ação de busca e apreensão. Em suas razões recursais, o agravante refuta o método de comprovação da mora, a cobrança de juros sobre juros, a legalidade da Tabela PRICE e aponta a existência de abusividade na cobrança dos juros e de tarifas bancárias. Ao final, requer o provimento do agravo para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos pelo agravante. Sem preparo. Dispensada a apresentação de contrarrazões. Ante a aposentadoria do Relator original, os autos foram redistribuídos. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que incabível. Sabe-se que cabimento é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente se atentar às hipóteses legais de cabimento do recurso manejado. Reza o art. 1.015, CPC, que cabe agravo de instrumento contra as DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS que versarem sobre os temas nele arrolados. Contudo, o agravante se insurge contra acórdão proferido em sede de apelação, o que demonstra o erro grave na interposição do recurso, não havendo possibilidade de incidência da fungibilidade recursal, restando o recurso em flagrante inadmissibilidade. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Portanto, inadmissível o agravo manejado fora das suas hipóteses legais de cabimento. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora